Tribunal: TJES
Processo: 5001530-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001530-52.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA APARECIDA REZENDE DA SILVA
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ANÁLISE POSTERGADA PELO JUIZ – CABIMENTO DO RECURSO – RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS – ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS – RIGOR EXCESSIVO E EXIGÊNCIAS DESARR
A
Z
O
ADAS NÃO DESCORTINADAS – INCIDÊNCIA DA LEI N. 8.987/95 E DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 1.000/2021 – TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA – REQUISITOS AUSENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
)

Reputa-se recorrível a decisão judicial que posterga análise de pedido de tutela provisória, por considerá-la equivalente à que nega a indigitada pretensão. Isso porque, a postergação da análise dos pedidos liminares significa, alternativamente, que o magistrado não reconhece urgência capaz de justificar a pronta intervenção do Estado-juiz (e a declaração de ausência do periculum in mora tem, sim, teor decisório) ou que reputa as provas que lhe foram apresentadas até o momento como incapazes de demonstrar a robustez da pretensão perseguida (e a insuficiência de prova acerca do fumus boni iuris ostenta, também, teor decisório).

2)
A distribuição de energia elétrica pela concessionária de serviço público não ocorre de maneira aleatória, devendo, ao contrário, observar rigorosamente as condições estabelecidas na legislação e nos regulamentos aplicáveis ao tema, em consonância com o disposto no art. 175 da Constituição da República e no art. 1º da Lei nº 8.987/95.

3)
Para implementar a instalação de energia elétrica em qualquer residência, a concessionária de serviço público deve obedecer toda a estrutura legal e regulamentar que trata da matéria, especialmente a recente Resolução nº 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que, ao revogar a Resolução ANEEL nº 456/2010, passou a estabelecer as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica de forma atualizada e consolidada.

4)
Não constitui rigor exacerbado ou exigência desarrazoada a conduta da agravada EDP de condicionar a religação da energia elétrica à adequação, pelo titular da unidade consumidora, do padrão de entrada da energia elétrica, por se tratar de medida que compete ao consumidor e que deve ser realizada em conformidade com as normas e padrões da distribuidora e aos requisitos definidos pela ANEEL, a teor do disposto nos arts. 29, 30 e 32 da Resolução ANEEL nº 1.000, de 07 de dezembro de 2021.

5
)
A ANEEL definiu que a construção, de forma adequada, dos padrões de energia elétrica, é de obrigatoriedade e responsabilidade do interessado, isto é, do consumidor do serviço, tendo as normas regulamentares imposto a este o dever de promover a estrutura adequada para aferir o consumo de energia, bem como que as instalações elétricas estejam de acordo com as condições técnicas, possibilitando o correto fornecimento de energia elétrica.

6)
Caso o consumidor não adéque os padrões de energia elétrica às normas e aos requisitos exigidos pela ANEEL, independentemente de a distribuição de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial e imprescindível à dignidade do cidadão, não haverá obrigatoriedade de a concessionária efetuar a instalação e ligação da unidade consumidora, por haver correção indissociável entre o fornecimento deste serviço às condições adequadas da instalação elétrica.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Maria Aparecida Rezende da Silva
contra a decisão (
rectius
: despacho) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória (Id 20497000) que, nos autos da “
ação
de obrigação de fazer com pedido de ligação de energia elétrica
” ajuizada em face de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
, postergou, para após a manifestação da requerida, a análise do pedido de tutela provisória de urgência.

Nas razões recursais (Id 4298032), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
após diversas visitas de técnicos da agravada à sua residência, foi recomendada a contratação de engenheiro eletricista para confecção de documento de RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), objetivando o restabelecimento da energia;
(ii)
não reúne condições financeiras de contratar um profissional para elaboração de tal documento, do que resultou a suspensão do fornecimento de energia elétrica por parte da agravada;
(iii)
a conduta da concessionária de energia elétrica vilipendia o disposto no art. 6º da Lei nº 8.987/95, haja vista ter interrompido a prestação do serviço por meras questões técnicas e burocráticas, além de inobservar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana;
(iv)
fez o que estava ao seu alcance para que a ligação de energia elétrica fosse realizada pela agravada, sendo único empecilho a emissão de um documento e um laudo técnico, que são excessivamente onerosos;
(v)
é desproporcional e excessivamente onerosa a exigência de adequação técnica com ART, em se tratando de consumidor hipossuficiente, o que impossibilita a fruição do serviço público essencial; e que
(vi)
deve ser concedida tutela de urgência recursal a fim de determinar o restabelecimento da energia elétrica de sua residência.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal.

De saída, faço uma ligeira ressalva em relação à
recorribilidade
da decisão que, como dito, postergou a análise do pedido de tutela provisória de urgência para após a manifestação da requerida.

Não desconheço que existe, no âmbito deste Sodalício, posicionamento em prol da inadmissibilidade do agravo de instrumento em face do ato judicial que apenas
posterga
a análise do pedido de tutela de urgência, seja por ostentar conteúdo meramente ordinatório ou por não implicar em perecimento do direito perseguido (a conferir: TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0029597-51.2016.8.08.0035, rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, julgado em 13/06/2017, DJe de 23/06/2017).

Todavia, filio-me à corrente diversa que reputa recorrível a decisão que posterga análise de pedido de tutela provisória, por considerá-la equivalente à que nega a indigitada pretensão. Isso porque, a postergação da análise dos pedidos liminares significa, alternativamente, que o magistrado não reconhece urgência capaz de justificar a pronta intervenção do Estado-juiz (e a declaração de ausência do
periculum in mora
tem, sim, teor decisório) ou que reputa as provas que lhe foram apresentadas até o momento como incapazes de demonstrar a robustez da pretensão perseguida (e a insuficiência de prova acerca do
fumus boni iuris
ostenta, também, teor decisório)
1
.

Feito esse breve parêntese, passo a incursionar no mérito recursal, que versa sobre o inconformismo da agravante perante as exigências por parte da concessionária de serviço público para proceder à religação da energia elétrica de sua unidade consumidora, para tanto alegando que estariam fundadas em “
meras questões técnicas e burocráticas
” (Id 4298032, p. 4).

Diante disso, a matéria submetida ao crivo deste Tribunal se resume em aferir se pertinentes as exigências da concessionária de energia elétrica para que proceda à religação da energia elétrica da unidade consumidora titularizada pela agravante ou se, conforme alega nas razões recursais, são desmedidas e extrapolam o que seria exigível de um consumidor hipossuficiente. Vejamos.

A distribuição de energia elétrica pela concessionária de serviço público não ocorre de maneira aleatória, devendo, ao contrário, observar rigorosamente as condições estabelecidas na legislação e nos regulamentos aplicáveis ao tema, em consonância com o disposto no art. 175 da Constituição da República
2
e no art. 1º da Lei nº 8.987/95
3
.

Portanto, para implementar a instalação de energia elétrica em qualquer residência, a concessionária de serviço público deve obedecer toda a estrutura legal e regulamentar que trata da matéria, especialmente a recente Resolução nº 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que, ao revogar a Resolução ANEEL nº 456/2010, passou a estabelecer as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica de forma atualizada e consolidada.

Assim o é porque, apesar de a distribuição de energia elétrica constituir atividade essencial para a vida moderna e um direito constitucional, para que haja a ligação da unidade consumidora, é necessário que as condições legais impostas sejam preenchidas, ou seja, que as instalações estejam adequadas, dentro das normas técnicas exigidas, para que não haja riscos à saúde de terceiros, devido a possíveis acidente.

Não me parece rigor exacerbado, ou exigência desarrazoada, a conduta da agravada EDP de condicionar a religação da energia elétrica à adequação, pelo titular da unidade consumidora, do padrão de entrada da energia elétrica, por se tratar de medida que compete ao consumidor e que
deve ser realizada em conformidade com as
normas e padrões da distribuidora e aos requisitos definidos pela ANEEL
, a teor do disposto nos arts. 29, 30 e 32 da Resolução ANEEL nº 1.000, de 07 de dezembro de 2021:

Art. 29.
O consumidor e demais usuários devem observar em suas instalações as normas e padrões da distribuidora, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e as normas dos órgãos oficiais competentes
, naquilo que for aplicável e não contrariar à regulação da ANEEL.

Art. 30.
O consumidor e demais usuários devem instalar e construir os seguintes equipamentos e instalações, desde que exigidos nas normas técnicas da distribuidora
:

I - padrão de entrada de energia, de modo que seja possível a realização da leitura a partir da via pública ou a partir de acesso livre e irrestrito para a distribuidora, conforme padrão técnico da distribuidora;

II - caixas, quadros, painéis ou cubículos destinados à instalação de medidores, transformadores de medição e outros aparelhos da distribuidora, necessários à medição e à proteção dessas instalações;

III - compartimento destinado à instalação de equipamentos de transformação e proteção; e

IV - equipamentos de proteção e sistemas de aterramento, observando os requisitos de cada tipo de padrão de entrada especificados nas normas técnicas da distribuidora.

Art. 32.
O consumidor e demais usuários são responsáveis por elaborar os ajustes de proteção de equipamentos de sua responsabilidade
, desde que necessários para conexão de suas instalações ao sistema de distribuição e estabelecidos na norma técnica da distribuidora.

Igualmente deve ser desacolhida a tese da agravante de que, por se tratar de pessoa humilde e desprovida de recursos, deve ser dispensada da exigência de projeto elaborado por responsável técnico, diante do que dispõe o art. 33 da multicitada resolução da ANEEL:

Art. 33.
O projeto e a execução das instalações elétricas internas do consumidor e demais usuários devem possuir responsável técnico
, caso exigível na legislação específica, que responde administrativa, civil e criminalmente em caso de danos e de acidentes decorrentes de eventuais erros.

Como se vê, a ANEEL definiu que a construção, de forma adequada, dos padrões de energia elétrica, é de obrigatoriedade e responsabilidade do interessado, isto é, do consumidor do serviço, tendo as normas regulamentares imposto a este o dever de promover a estrutura adequada para aferir o consumo de energia, bem como que as instalações elétricas estejam de acordo com as condições técnicas, possibilitando o correto fornecimento de energia elétrica.

Portanto, caso o consumidor não adéque os padrões de energia elétrica às normas e aos requisitos exigidos pela ANEEL, independentemente de a distribuição de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial e imprescindível à dignidade do cidadão,
não haverá obrigatoriedade de a concessionária efetuar a instalação e ligação da unidade consumidora
, por haver correção indissociável entre o fornecimento deste serviço às condições adequadas da instalação elétrica.

É o que se depreende do art. 6º, § 3º, I, da Lei nº 8.987/95, que “
Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências
”, ao não caracterizar como descontinuidade do serviço de fornecimento de energia elétrica quando motivado por razões técnicas ou de segurança das instalações:

Art. 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

(...)

§ 3º.
N
ão se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando
:

I -
motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações
.

Em assim sendo, sem prejuízo de nova análise da matéria pelo Juízo de 1º grau, considero ausentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência pretendida pela autora, tendo em vista que a recusa da concessionária agravada em efetuar a religação da energia elétrica do imóvel, por se fundar em questões técnicas, aparentemente se encontra em harmonia com as normas regulamentares que versam sobre a matéria, uma vez que compete ao consumidor a adequação do padrão de entrada de energia de acordo com os parâmetros disponibilizados pela distribuidora, do que não pode se esquivar mediante a alegação de que reúne condições financeiras de custear os serviços necessários.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lh
e nego provimento
.

É como voto
.

________________________________________

1
TJES, Terceira Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 0024978-09.2019.8.08.0024, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 03/03/2020, DJe de 13/03/2020)

2
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

3
Art. 1º. As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos reger-se-ão pelos termos do art. 175 da Constituição Federal, por esta lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACOMPANHO A NOBRE RELATORA.